Tribunal: TJPA
Processo: 0013456-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013456-98.2015.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: REGINALDO LOBO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013456-98.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: REGINALDO LOBO DO ROSÁRIO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao autor, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício no importe de 50% do salário de contribuição, a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença relacionado ao quadro incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente; e (ii) definir se a incapacidade parcial e temporária atestada pela perícia médica justifica a concessão do benefício pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso concreto, o autor sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a função de mecânico de aeronave, resultando em cegueira total no olho direito. A perícia médica judicial constatou a incapacidade parcial e temporária do segurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração do nexo causal entre o acidente e a atividade laborativa, bem como a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ainda que mínima (STJ, REsp 1.109.591/SC).

O juiz não está vinculado às conclusões periciais, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, sendo possível reconhecer a redução da capacidade laborativa mesmo em casos de limitação leve, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

No caso dos autos, restou comprovada a redução da capacidade laborativa do autor para a atividade habitual, tornando-se devida a concessão do auxílio-acidente.

O benefício deve ser mantido até eventual reabilitação do segurado para o desempenho de atividade diversa, aposentadoria ou óbito, nos termos do artigo 86, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

O juiz pode formar seu convencimento a partir do conjunto probatório dos autos, não estando adstrito à conclusão do laudo pericial, desde que demonstrada a incapacidade parcial e sua repercussão na atividade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Previdenciária julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, em especial o laudo pericial, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), para CONDENAR o Requerido INSS a conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente relacionado à(s) sequela(s) aqui indenizada(s), no importe de 50% do salário de contribuição, a partir (DIB) do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença relacionado ao quadro em questão (art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91); não se tratando de benefício relacionado ao quadro em questão, dar-se-á a partir da juntada aos autos do laudo pericial (art. 86, § 1º, da Lei n. 8.213/91), até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou a data do óbito do segurado conforme art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91 (com redação da Lei n. 9.528/97), sem prejuízo do pagamento das parcelas vencidas , inclusive, das referentes ao devido abono anual - prestação acessória ao benefício (art. 40 da Lei n. 8.213/91 e art. 120 do Decreto n. 3.048/99), com renda mensal inicial segundo os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, aplicando-se a proporcionalidade no primeiro reajuste (art. 41-A da Lei n. 8.213/91), atentando-se para a Súmula n. 507 do STJ e a suspensão de pagamento no período que a parte autora recebeu ou venha a receber benefício decorrente do mesmo fato (art. 104, § 6º, do Decreto n. 3.048/99), descontando-se / compensando-se valores pagos administrativamente referentes a eventual benefício inacumulável, e desde que estabelecido o nexo causal com conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, sem qualquer repercussão econômica, sempre respeitando se o caso a prescrição quinquenal entre o termo inicial do benefício e a propositura da ação (art. 103 da Lei n. 8.213/91).

Tratando a demanda em apreço de relação jurídica não tributária, incidirão no caso juros de mora apurados de forma global/total acumulado desde a data de início do benefício até a data da citação e, depois, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, de forma decrescente, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação pela Lei n. 11.960/2009 - STF - RE n. 870.947/SE - Tema n. 810), e correção monetária de valores atrasados pelo IPCA-E a partir da data que deveriam ter sido pagos ou do vencimento de cada prestação (STF - RE n. 870.947/SE - Tema n. 810 e Tema n. 905 do STJ).

Deverá ser observado, na medida do possível, o processo de reabilitação profissional (arts. 89 a 92 da Lei n. 8.213/91 e arts. 136 a 140 do Decreto n. 3.048/99).

Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado, expeça a Serventia com brevidade o ofício ao Setor competente do INSS para a implantação do benefício.

Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos.

Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs Apelação (ID 22709791 – fls. 1/6), argumentando, sinteticamente, em razões recursais, que a sentença seja modificada, não se concedendo o benefício pleiteado, eis que o autor é detentor de incapacidade parcial e temporária.

Contrarrazões apresentadas em ID 22709797 – fls. 1/6.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 24800518 – fls. 1/6), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

A discussão cinge-se em saber se correta a sentença sobre qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo sentenciado.

Dos autos se extrai (ID

– fls. 1/11) que o autor foi vítima de acidente de trabalho enquanto desempenhava o ofício de mecânico de aeronave, haja vista ter sido atingido no olho direito (OD) por uma fivela, acarretando-lhe cegueira total. Afirma que recebeu auxílio-doença, nº 31/548.183.712-5 até 19/11/2013, data que foi cessado. Recorreu administrativamente, não logrando êxito. Razão pela qual pugnou a condenação do réu a restabelecer benefício auxílio-doença ou convertê-lo em aposentadoria por invalidez (ID. 22709781 – p. 1/7).

Instruído regularmente o feito e determinada a realização de perícia médica judicial, cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo concluiu pela incapacidade parcial e temporária do autor (ID. 22709782 – fls. 3/4).

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua incapacidade PARCIAL e TEMPORÁRIA para sua atividade laborativa habitual.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial e temporária, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Assim, no caso de a Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade diversa daquela que habitualmente praticava. Caso não reabilitado, conforme a lei, será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade que julgou procedente a concessão do auxílio acidente, estabelecida a data de cessação do benefício conforme dispõe a lei, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2025